Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Mario-Zam Belmiro Rosa CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0715189-73.2021.8.07.0000 PACIENTE: DELLEY COSTA ARAGAO AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pela Dra. Larissa Maria Lima Freitas (OAB/DF 59.466) em favor de DELLEY COSTA ARAGÃO. Aduz a impetrante a ilegalidade da prisão, em face do excesso de prazo verificado, uma vez que o acusado já se encontra preso cautelarmente há cerca de 227 (duzentos e vinte e sete) dias, em dissonância com o princípio da razoável duração do processo. Assevera que a decretação de prisão preventiva é incompatível com os fatos, uma vez que ocorreu com amparo em “boatos” e as ilações da autoridade policial, desacompanhada de elementos probatórios, revelando-se desproporcional a manutenção do Paciente no cárcere. Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a conversão em medidas diversas da prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar e o monitoramento eletrônico. É o relato do essencial. Decido. Da análise dos autos, verifico que o Paciente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (ID 25593602), tendo sido a prisão convertida em preventiva para a manutenção da ordem pública. Naquela oportunidade, assim se manifestou o MM. Juízo: “Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida quantidade razoável de drogas (mais de 330 gramas de cocaína na forma de pó). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente extremamente deletério demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, o autuado é reincidente, ostentando condenação definitiva anterior por crimes de falso, que não bastou para frear seu ímpeto delituoso. Assim, necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de DELLEY COSTA ARAGÃO (filho(a) de Regiane Costa Aragão, nascido em 28/11/1991); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” (ID 73282904 dos autos de referência – grifos no original) O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme se vê no ID 25595663. Constata-se que a prisão em flagrante do Paciente se deu no dia 29 de setembro de 2020, posteriormente convertida em preventiva. Em que pese a alegação da defesa, não se verifica, em princípio, prazo excessivo hábil a ensejar a revogação da prisão preventiva do réu, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, estando devidamente preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, máxime em face da conveniência da instrução criminal. Realmente, tendo em vista que a prova dos autos converte, em princípio, para o raciocínio de que a conduta do Paciente evidencia sua propensão a práticas delituosas, entendo presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo imperiosa a necessidade de preservação da ordem pública, evitando mal ainda maior. Diante dos demais elementos dos autos, à conclusão outra não se chega senão a de que a liberdade pode ensejar vários danos à ordem pública, permanecendo hígidos os pressupostos que deram ensejo à prisão preventiva. Por oportuno, impende realçar excerto doutrinário no sentido de que a expressão “garantia da ordem pública” deve ser entendida como a necessidade de se manter a ordem na sociedade que, em regra, é abalada pela prática de um delito “com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança”, a justificar, portanto, o recolhimento do agente [cf. Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado. ed. RT, p. 618]. Portanto, não vislumbro presentes os requisitos legais para conceder a medida de urgência reclamada. Todavia, o douto Magistrado singular, em razão do decurso do tempo, tem o dever de proferir decisão justificando porque há necessidade de manter a constrição da liberdade. Destaco que embora a Lei 13.964/2019 tenha incluído o parágrafo único ao artigo 316 do CPP, a fim de que o magistrado promova a reanálise dos fundamentos da ordem de prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso não acarreta ilegalidade. Nessa trilha, confira-se ementa de julgado deste egrégio TJDFT: A reanálise da presença dos requisitos da prisão preventiva deve ocorrer a cada noventa dias, conforme artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Todavia, não se trata de prazo peremptório, de sorte que eventual atraso na execução deste ato não implica automaticamente a ilegalidade da prisão, atendido o princípio da razoabilidade. Na espécie, o prazo sequer foi excedido, considerada a data da impetração do habeas corpus. No julgamento da Suspensão de Liminar no 1.395, fixou o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese: "a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020)" Ordem denegada, oficiado o juízo de primeiro grau para observar o que determina o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Maioria. (Acórdão 1311796, 07499670620208070000, Relator: GEORGE LOPES, , Relator Designado:MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 30/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo da causa. Oportunamente, distribuam-se os autos a uma das Turmas Criminais desta Corte de Justiça. Publique-se. Brasília,13 de maio de 2021 12:44. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador Plantonista